Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705423-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA D E S P A C H O Intimado para se manifestar sobre o requerimento do impetrante, o DISTRITO FEDERAL se limitou a reiterar petição anterior. Não havendo outras providências a serem adotadas incidentalmente, mantenha-se sobrestado, nos termos da determinação de ID 36770913. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora